Tribunal: CARF
Processo: 13609.725559/2019-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.725559/2019-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.096 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
GERALDO AFONSO DOS REIS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura, pelo sujeito
passivo, de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
aplicando o teor da Súmula CARF no 01.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, por concomitância com ação judicial, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausentes as conselheiras Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Monica Renata Mello
Ferreira Stoll.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-117.389 que
julgou parcialmente procedente o AUTO DE INFRAÇÃO relativo ao IMPOSTO DE RENDA
DA PESSOA FÍSICA – ano calendário 2013 a 2017 – por verificar omissão de rendimentos,
dedução indevida de despesas de livro-caixa, falta de recolhimento de IRPF devido a título de
carnê-leão, com a multa isolada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.725559/2019-67
Fl. 4262
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.096 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.725559/2019-67

A ciência do lançamento foi em 29/11/2019 (e-fl. 3474).
A impugnação foi apresentada em 17/12/2019 (e-fls. 3484 a 3543) alegando,
segundo relatório da decisão recorrida que:
a) participou da reunião de conformidade na RFB em Belo Horizonte e tentou, sem
sucesso, proceder à retificação das DIRPFs, pois teve dificuldade para apuração dos
reais valores de receitas auferidas e despesas realizadas como interventor e interino;
b) buscou sem êxito junto à RFB orientação de como proceder às retificações (contatos
com auditores relatando o ocorrido);
c) sua maior dificuldade foi buscar com o anterior responsável pela contabilidade
informações relacionadas aos livros-caixa (livro auxiliar diário) para que pudesse
corretamente apurar rendimentos auferidos decorrentes de sua condição de interventor
(25% da renda líquida do CRI de Timóteo) e depois do teto máximo de remuneração de
Ministro do Supremo (90,25%) como interino no CRI de Timóteo e também como
Interino no Cartório de Cachoeira do Vale;
d) com a emissão do Termo de Início de Procedimento Fiscal, continuou os trabalhos,
apesar de ter perdido a espontaneidade para transmissão das retificadoras, pois seriam
necessários elementos probantes que pudessem evidenciar a sua realidade fática;
e) diante desta complexidade, passou ao largo a reunião de compliance das situações de
cartórios sobre intervenção ou interinidade, pois não lhe foi dada, pela RFB, orientações
sobre essas situações específicas no exercício de sua atividade registral;
f) responde por uma serventia em situação de abandono, com diversas irregularidades
encontradas no Registro de Imóveis, acumulando as responsabilidades do Cartório de
Registro Civil, que teve alterada a sua estrutura gerencial para suportar as ausências do
Oficial e, concomitantemente, a situação do Cartório de Cachoeira do Vale, que também
se encontrava em estado de abandono e cheio de irregularidades;
g) esta realidade fática aponta que não agiu de má-fé ou praticou qualquer conduta que
pudesse caracterizar um dolo para lançar a multa qualificada;
h) como primeira preliminar, a DRF de Sete Lagoas/MG é incompetente para fiscalizar
contribuinte submetido à jurisdição da DRF Belo Horizonte/MG, pois o seu domicílio
fiscal é Timóteo/MG;
i) após ser extinta a DRF Coronel Fabriciano/MG, a qual pertencia a cidade de
Timóteo/MG, este, agora, se reporta à DRF Belo Horizonte;
j) não existe portaria alguma de transferência de competência expedida pelo
Superintendente da Receita Federal do Brasil da 6a Região Fiscal, que tem poderes para
tanto (art. 335, IV, do Regimento Interno da Receita Federal - Portaria MF n.o 430, de 9
de outubro de 2017), não ocorrendo a derradeira delegação de competência da DRF
Belo Horizonte para a DRF Sete Lagoas, o que macula todo o procedimento fiscal
exarado;
k) como segunda preliminar, o lançamento relativo ao ano-calendário de 2013 está
fulminado pela decadência, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN, uma vez que a ciência
do lançamento ocorreu após 31 de dezembro de 2018;
l) no mérito, na reunião de conformidade não foi mencionado que os emolumentos
consignados na DAP/TFJ deveriam ser informados pelo valor líquido, ou seja, sem
considerar a TFJ;
Fl. 4263
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.096 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.725559/2019-67

m) em seu entendimento, estava claro que os emolumentos apurados correspondiam ao
montante do "valor final ao usuário", o que inclui as TFJs e RECOMPEs, sendo assim
declarados como rendimentos tributáveis, o que acabou por motivar o lançamento da
multa de ofício no patamar de 150%; n) a fiscalização utilizou critérios desiguais no
lançamento, pois para alguns anos considerou como base de cálculo o valor das glosas
de livros-caixa (2014 e 2015),
enquanto para outros, a diferença entre o rendimento tributável apurado e declarado
(2013 e 2017) e, por fim, a combinação de ambos para o ano de 2016, o que provocou
aumento substancial do valor lançado, principalmente para o ano de 2014;
o) as fontes de renda do Impugnante foram somente as provenientes dos serviços
cartoriais prestados, como ficou claro nas apurações da fiscalização, devendo o Auditor-
Fiscal levar em consideração todos os erros identificados, tanto na receita como na
despesa declarada;
p) ao verificar que houve erro por parte do Impugnante, observado o princípio da
verdade material, deveria o Auditor-Fiscal proceder ao lançamento com base nos
efetivos valores apurados tanto em relação aos rendimentos quanto às despesas
declaradas;
q) não há como concordar com a inclusão dos valores recebidos do Recompe, por tratar-
se de verba indenizatória, devendo ser excluído dos rendimentos o valor total de R$
703.590,73 para os anos-calendário de 2014 a 2017;
r) para o ano-calendário 2013, não há como concordar com o procedimento adotado
pelo Auditor-Fiscal ao desconsiderar as efetivas despesas realizadas;
s) no mês de outubro de 2013, o Auditor-Fiscal considerou que o montante dos dois
depósitos judiciais feitos em 13 e 26 novembro de 2013 (fls. 3153/3154) corresponderia
ao percentual de 37,5% da receita líquida mensal (fls. 3451), desconsiderando os
valores registrados no correspondente livro-caixa (fls. 1844/1865), que deveriam,
seguindo o mesmo critério, ser utilizados para calcular o rendimento tributável de 25%
da receita líquida mensal;
t) o depósito feito em 26/11/2013 (fl. 3154), apesar de ter ocorrido na mesma conta
judicial, refere-se ao PAD MS/2013 e não ao PAD 145/2013, que trata da intervenção;
u) deve ser considerado como imposto pago o recolhimento de R$ 34.605,45, realizado
em 18 de julho de 2014, referente ao código 0211, período de apuração 31 de dezembro
de 2013 e data de vencimento 30 de abril de 2014 (fl. 3505);
v) para o ano-calendário 2014, considerou no rendimento tributável declarado, além dos
emolumentos apurados no DAP do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e de
Interdições e Tutelas, a totalidade das receitas registradas nos Livros Auxiliar Diário do
Cartório de Registro de Imóveis de Timóteo, quando o valor correto, na condição de
interventor, seria o correspondente ao percentual de 25% calculado sobre a receita
líquida;
w) o Auditor-Fiscal ignorou os erros identificados relativos aos rendimentos informados
na DIRPF;
x) para o ano-calendário 2015, o Auditor-Fiscal manteve as receitas declaradas a maior
e ajustou somente as dos meses de fevereiro e outubro como omissão de receitas;
y) a omissão de receita no mês de fevereiro no importe de R$ 895.457,95 é referente ao
levantamento de depósitos judiciais correspondentes à metade da receita líquida
depositada até 1o de janeiro de 2015, sendo o referido valor considerado na apuração do
Fl. 4264
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.096 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.725559/2019-67

imposto relativo ao ano-calendário 2014, uma vez que as respectivas receitas e despesas
foram informadas naquela declaração;
z) o valor do depósito judicial de R$ 60.625,14, efetuado no mês de outubro de 2013,
não se vincula ao processo de intervenção, devendo o seu valor ser abatido do
levantamento dos depósitos judiciais;
aa) esta antecipação do valor devido atesta que não agiu de forma dolosa ou de má-fé
para reduzir impostos;
bb) para o ano-calendário 2016, o Auditor-Fiscal considerou como livro-caixa a tributar
a diferença identificada entre os valores de despesas declaradas e as apuradas relativas
aos meses de janeiro a abril, enquanto as demais despesas foram mantidas como
corretas por terem sido declaradas a menor;
cc) houve um erro não intencional na elaboração da DIRPF/2017, pois o valor do
levantamento de depósitos judiciais de R$ 446.878,91, lançado como recebido em
junho, foi declarado como recebido em setembro na declaração retificadora de 02 de
maio de 2017;
dd) para o ano-calendário 2017, o Auditor-Fiscal considerou como livro-caixa a tributar
a diferença identificada entre os valores de despesas declaradas e as apuradas relativas
ao mês de janeiro, enquanto as demais despesas foram mantidas como corretas por
terem sido declaradas a menor;
ee) contesta-se a qualificação da multa de ofício em relação à alegada omissão de
rendimentos referentes aos levantamentos dos depósitos judiciais e ao RECOMPE, pois
não praticou qualquer conduta ou agiu de má-fé com vistas a obter redução do imposto
a pagar;
ff) a omissão de receitas dos levantamentos dos depósitos judiciais teria decorrido em
razão do importe de fevereiro de 2015 ter sido declarado na DIRPF do ano-calendário
2014 e do erro não intencional na elaboração da declaração retificadora apresentada em
janeiro de 2019 por não ter informado o depósito levantado em 2016, que fora antes
declarado na original e primeira retificadora, transmitidas em 21 de abril de 2017 e 02
de maio de 2017;
gg) em relação ao RECOMPE, trata-se de compensação/indenização pelos atos gratuitos
praticados pelo notarial, devendo ser excluído da base de cálculo por não se enquadrar
no quesito de receita do cartório, pois possui natureza indenizatória;
hh) o RECOMPE está previsto no art. 31 da Lei Estadual n.o 15.424, de 30 de dezembro
de 2004, e no art. 8o da Lei Federal n.o 10.169, de 29 de dezembro de 2000;
ii) são recomposições patrimoniais pelos serviços gratuitos prestados, e não acréscimos
patrimoniais;
jj) a Corregedoria de Justiça de Mato Grosso emitiu Parecer declarando que o
RECOMPE tem nítido caráter indenizatório, não sendo passível de incidência de IRPF
pelos responsáveis legais pelos cartórios (fls. 3696/3699);
kk) em relação à glosa de despesas escrituradas em livro-caixa, R$ 2.088.437,05 do
total de R$ 2.673.990,59 são referentes às despesas declaradas pelo Cartório de Registro
de Imóveis de Timóteo;
ll) outra grande parte das glosas é referente às TFJs, o que configura erro escusável;
mm) a natureza da atividade exercida e de ser pessoa esclarecida não significa ser
conhecedora do Direito Tributário a tal ponto de não estar sujeita a cometer erros de
interpretação da legislação correspondente, mais ainda diante de uma situação fática
Fl. 4265
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.096 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.725559/2019-67

distante de qualquer parâmetro normal, inclusive dentro da já reconhecida
complexidade das atividades cartorárias;
nn) o fato de ter participado da reunião na SRRF06 também não significa que entendeu
todas as informações prestadas;
oo) quanto à multa exigida isoladamente, a ausência de antecipações deveria gerar a
aplicação da multa isolada somente no caso de não haver qualquer imposto apurado,
sendo aplicada apenas a multa de 75% em caso de apurado imposto no final do
exercício;
pp) não se vislumbra autorização legal para cobrança cumulativa da multa de ofício com
a multa isolada;
qq) o recolhimento mensal do carnê-leão pela pessoa física tem a mesma natureza do
recolhimento das estimativas mensais do IRPJ e CSLL, sendo vedado aos entes
tributantes instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em
situação equivalente (art. 150 da Constituição Federal); e rr) são idênticas as bases de
cálculo utilizadas para apurar a multa de ofício e a multa isolada relativa à ausência de
recolhimento mensal do imposto.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 3704 a 3745) e decidiu por acolher
parcialmente os argumentos:
Diante do acima exposto, voto no sentido de julgar PROCEDENTE EM PARTE a
impugnação, mantendo em R$ 1.292.523,14 o imposto suplementar e em R$ 666.416,18
a multa exigida isoladamente, sendo:
a) R$ 68.327,99 de imposto suplementar para o exercício 2014, ano-calendário 2013,
acrescidos na integralidade de multa de ofício qualificada no patamar de 150% e juros
de mora calculados de acordo com a legislação vigente;
b) R$ 574.320,19 de imposto suplementar para o exercício 2015, ano-calendário 2014,
acrescidos de juros de mora calculados de acordo com a legislação vigente, além de
multa de ofício regular de 75% para o crédito tributário principal de R$ 54.011,41 e
multa de ofício qualificada de 150% para o crédito tributário principal de R$
520.308,78;
c) R$ 374.928,17 de imposto suplementar para o exercício 2016, ano-calendário 2015,
acrescidos de juros de mora calculados de acordo com a legislação vigente, além de
multa de ofício regular de 75% para o crédito tributário principal de R$ 4.564,24 e
multa de ofício qualificada de 150% para o crédito tributário principal de R$
370.363,93;
d) R$ 205.877,39 de imposto suplementar para o exercício 2017, ano-calendário 2016,
acrescidos de juros de mora calculados de acordo com a legislação vigente, além de
multa de ofício regular de 75% para o crédito tributário principal de R$ 61.175,88 e
multa de ofício qualificada de 150% para o crédito tributário principal de R$
144.701,51;
e) R$ 69.069,40 de imposto suplementar para o exercício 2018, ano-calendário 2017,
acrescidos na integralidade de multa de ofício no patamar de 75% e juros de mora
calculados de acordo com a legislação vigente; e f) mantida integralmente a multa
exigida isoladamente lançada, conforme cálculos mensais de fls. 3404/3408.
O referido Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 4266
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.096 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.725559/2019-67

Exercício: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
O procedimento fiscal de exigência do crédito tributário será válido mesmo que
formalizado por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio tributário do
sujeito passivo.
DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA.
Uma vez comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário de IRPF extingue-se após 5 (cinco) anos, contados
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
São tributáveis os rendimentos do trabalho não-assalariado, tais como emolumentos e
custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães, notários, oficiais públicos e outros,
quando não forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos.
IMPOSTO DE RENDA. REGIME DE CAIXA. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário inclui todos os rendimentos
percebidos durante o período, exceto os isentos, os não tributáveis, os tributáveis
exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva.
LIVRO-CAIXA.
As despesas totais de livro-caixa no ano-calendário apuradas pela autoridade fiscal
devem compensar as glosas mensais realizadas no mesmo período fiscalizado.
MULTA QUALIFICADA.
A multa de ofício de 150% é aplicável sempre que presentes os elementos que
caracterizam, em tese, o intuito de sonegação, fraude ou conluio.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
A aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de
recolhimento mensal de carnê-leão, não se confundindo com a multa proporcional
aplicada sobre o valor do imposto apurado após constatação de Declaração de Ajuste
Anual inexata.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
04/08/2020 (e-fl. 3828). Em 23/09/2020, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 3752 a
3825, aduzindo os motivos e fatos alegado anteriormente.
Fl. 4267
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.096 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.725559/2019-67

Vigia no período, a suspensão dos atos processuais (23/03/2020 a 31/08/2020) nos
termos das Portarias RFB no 543 e no 4.105 de 2020.
Em 06/12/2022 foi proposta ação de Consignação em Pagamento, com pedido de
antecipação de tutela, para liberar-se de obrigação tributária relativa ao lançamento do Imposto
de Renda de 2013 a 2017, com o pagamento da quantia de R$ 275.996,69, bem como a liberação
do arrolamento dos bens.
A Justiça Federal, em 11/01/2023, apreciou a ação e decidiu extinguir o processo
sem julgamento de mérito por não ser a ação de consignação em pagamento adequada para
revisar valor de crédito tributário.
Em 01/02/2023 foi proposta a Ação judicial ordinária , com pedido de antecipação
de tutela para a declaração de inexistência do débito fiscal remanescente no processo
13609.725559/2019-67 (e-fls 3833 a 3854).
Em 10/03/2023, a Justiça Federal indeferiu o pedido de antecipação de tutela.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Nos termos da Súmula Carf no1, a propositura de ação judicial, por qualquer
modalidade, com o mesmo objeto do processo administrativo, importa em renúncia à instância
administrativa.
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial
Conforme a cópia do documento juntado ao presente processo, verifica-se que foi
proposta pelo contribuinte Ação Ordinária perante a Vara Cível Federal contra a Fazenda
Nacional, requerendo:
Tratam os presentes autos de ação ordinária declaratória de inexistência de débitos
com pedido de autorização para pagamento dos valores incontroversos que o
Requerente entende devidos, em virtude do processo administrativo/auto de infração
n. 13609.725559/2019-67 da Receita Federal do Brasil.
(...)
Fl. 4268
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.096 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.725559/2019-67

Não há, ainda, qualquer ação de execução fiscal ajuizada contra o mesmo, que possa
afastar a competência deste juízo, pouco importando se o Auto de Infração que gerou
o processo administrativo n. 13609.725559/2019-67, objeto de discussão nos
presentes autos, foi lavrado em Sete Lagoas, o que, aliás, é causa de nulidade, discutida
em preliminar no processo administrativo.
O processo administrativo está aguardando distribuição no CARF a mais de 02
(dois) anos, como comprova a cópia do último andamento do processo, tendo o
Requerente que suportar os juros de mora, embora não seja causador da demora,
o que, por si só, justifica a propositura da presente ação.
(grifos não originais)
O recorrente informa no processo judicial que optou por não reapresentar algumas
das alegações incluídas no processo administrativo:
No mais, é importante frisar que, no processo administrativo o Requerente discute: a
nulidade da autuação, uma vez que praticada por autoridade incompetente; a
decadência do lançamento do crédito referente ao ano calendário de 2013, por se
tratar de crédito sujeito a homologação, cujo lançamento ocorreu após o transcurso do
prazo de 05 (cinco) anos; bem como a natureza indenizatória dos valores pagos pelo
RECOMPE, a título de compensação pelos atos gratuitos praticados, uma vez que
entende que os mesmos tem natureza indenizatória, já que não ressarcem integralmente
nem o valor dos atos e nem a quantidade de atos praticados.
O Requerente não traz a baila na presente ação nenhum desses temas,
pretendendo em ato de total boa fá, pagar os valores incontroversos e solucionar a
sua pendenga com a receita.
(grifos não originais)
Quanto às multas, informa que a justiça deverá calcular o valor, após definir no
mérito o montante devido do crédito tributário:
Da mesma forma, o tipo e valor da multa a incidir sobre o débito fiscal, se simples
(isoladamente) ou qualificada, depende da apuração da conduta do Autor e da definição
do valor real devido, pelo que se requer sejam as mesmas calculadas posteriormente,
quando da definição do valor definitivo/final do débito.
Isso posto requereu no processo judicial:
VI - DOS PEDIDOS
(...)
c) Seja ao final confirmada a tutela concedida, julgando-se procedente a presente ação
para:
(...)
C.2) que seja declarada a inexistência do débito fiscal remanescente, apurado no
auto de infração n. 13609.725559/2019-67 da Receita Federal do Brasil, bem como
que se determine a exclusão da base de cálculo do imposto apurado como devido as
parcelas que não correspondem ao real rendimento do Requerente, a saber: TFJ-Taxa de
Fiscalização Judiciária, recolhimento de 5,66% para o RECOMPE e rendimento pago
ao Oficial titular afastado, no valor correspondente a 50% dos rendimento líquidos do
Cartório de Registro de Imóveis de Timóteo, à época, por ser de JUSTIÇA;
Fl. 4269
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.096 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.725559/2019-67

Não resta dúvida que a ação proposta abrange todo o crédito tributário objeto do
lançamento, incluindo os acessórios, remanescente após as exclusões efetuadas pela decisão de
piso, motivo pelo qual importa em renúncia de instância.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do recurso, por concomitância
com ação judicial, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 4270
DF CARF MF
Original